Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1001463-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: True Securitizadora S.A atual denominação de Ápice Securitizadora S.A
Agravada: Maria Mirtes Evangelista
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto True Securitizadora S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Falsidade de Documento Público, Nulidade de Instrumentos Públicos e de Negócios Jurídicos c/c Cancelamento de Registro Públicos e Instrumentos Públicos n.° 1010500-58.2019.8.11.0003 proposta por Maria Mirtes Evangelista, concedeu a tutela de urgência para determinar “o registro de protesto contra alienação de bens nas matrículas dos imóveis enumerados no item 7 “c” a “f” da petição inicial, que tenham como proprietários os requeridos”.
Ab initio, a agravante pleiteia distribuição por dependência aos autos do Agravo de Instrumento n.° 013913-54.2020.8.11.0000, interposto anteriormente e em trâmite perante esta E. Câmara, vez que versam sobre pedidos e causa de pedir idênticos.
Discorre que a ação de origem possui outros 100 (cem) réus, dentre eles a ora agravante, e tem como objeto a declaração de inexistência/nulidade de sucessivas fraudes na cadeia dominial do imóvel denominado ‘Fazenda Burity’, ocorridas supostamente no ano de 1923, ao longo de quase 100 anos.
Aduz que a probabilidade do direito alegado pela agravada e o risco ao resultado útil do processo estaria afastado em razão do extenso decurso de tempo; inércia da agravada em tomar providencias para combater o alegado ilícito; e, somado ao fundamento postulado na petição inicial de inexistência de procurações públicas (documentos que ensejaram as alegadas fraudes, porem que gozam de fé-pública e necessitam de dilação probatória)
Esclarece que a ação foi desmembrada, estando parte desta em curso Justiça Federal – Processo n.o 1009963-68.2019.4.01.3400 - pois figuram no polo passivo a União, o INCRA e a Concessionária Rota D’Oeste. Acrescenta que o juízo federal já proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão da agravada.
Afirma que, no pleito da agravada não haveria periculum in mora, pelos mesmos fundamentos transcritos acima.
Por fim, pontua que a decisão agravada vem lhe causando graves danos e de difícil reparação na medida em que a restrição efetivada na Matrícula n.o 99.507, que compreende seu imóvel, “inviabiliza a consolidação da propriedade fiduciária e a eventual alienação do imóvel através de leilão extrajudicial, se esse vier a ser o desfecho das operações de financiamento entabuladas entre as partes, originariamente”. (Id 74534954 - Pág. 15)
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
In casu, como anotado pela agravante, consta o AI n.° 013913-54.2020.8.11.0000 distribuído nesta Câmara, que versa sobre a mesma ação originária, mesma parte agravada e decisão recorrida. Aliás tem-se que o pedido principal do recurso é comum ao postulado neste recurso vez que busca a suspensão da ordem de protesto contra alienação de bens, divergindo apenas a matrícula que pertence em particular a cada recorrente.
Em situações como tais, o Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça autoriza por meio do disposto no art. 83, inciso XVI, que havendo existência de conexão ou continência, a distribuição do recurso se proceda por dependência.
Assim, considerando a identidade dos pedidos e causa de pedir, impõe-se a conexão dos recursos.
Nesta linha, analisando com vagar os sobreditos autos, consta que a Desembargadora Relatora a época, deferiu o efeito suspensivo perquirido (Id 50205977) e, igualmente, autorizou a concessão da extensão desta decisão ao demais demandados na ação originária, que ali pleitearam habilitação. (Id 70677473)
Diante do quadro posto, o art. 1.005 do Código de Processo Civil determina que “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
Seguindo estas premissas, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO aqui pleiteado até a apreciação da matéria pelo colegiado que deverá ser feito em conjunto com o Agravo de Instrumento n.o 013913-54.2020.8.11.0000.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado